Tribunal: TJES
Processo: 5010617-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010617-66.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARILAN ROSA REINALDO e outros

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PARTE INTIMADA
QUE
SE MANT
ÉM
INERTE. LEGALIDADE DO INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I
– O CPC permite ao juiz indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a intimação da parte para a comprovação da hipossuficiência alegada.

II
- Ordenada a intimação da parte para demonstrar sua insuficiência de recursos, a inércia desta autoriza o indeferimento do beneplácito.

III
- A juntada de documentos na seara recursal não coligidos na ação matriz
impede a análise pelo órgão revisor, sob pena de
supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

IV
– Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010617-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARILAN ROSA REINALDO e ELIANE DOS SANTOS GIZANE

AGRAVADO:
FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR:
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita aos autores na ação de origem.

Em síntese, requerem o deferimento do beneplácito, aduzindo que não possuem condições de arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Examinando com acuidade o caderno processual, verifico que não merece reparo a decisão agravada. Explico.

O diploma processual civil preleciona que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, não obstante,
também permite ao juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo,
antes de indeferir
o pedido,
determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso dos autos, os ora agravantes, embora instados a comprovar a insuficiência de recursos alegada, mantiveram-se inertes à intimação ordenada pelo magistrado singular, não logrando êxito em demonstrar sua hipossuficiência.

Os
documentos ora apresentados no presente recurso não foram juntados na ação de origem, de modo que sua apreciação por este órgão revisor importaria em supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

Nesse panorama, inexiste ilegalidade na decisão do magistrado a quo que, após oportunizar à parte autora a demonstração da hipossuficiência financeira alegada, indeferiu o beneplácito. No mesmo caminhar, colaciono os arestos a seguir:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA - DETERMINAÇAO PARA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - INERCIA - INDEFERIMENTO. - O benefício da gratuidade processual pode ser concedido à pessoa física, desde que comprovada a necessidade da benesse, conforme dispõe o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal -
Se regularmente intimada a comprovar sua hipossuficiência, a parte que pugna pela concessão da assistência judiciária queda-se inerte, indiscutível a necessidade de indeferimento da benesse
-Na hipótese de desprovimento, à unanimidade, de agravo interno, o órgão colegiado condenará o agravante ao pagamento de multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1021 do CPC. (TJ-MG - AGT: 10000210349676002 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 08/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA. -
O STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, permitindo ao juiz determinar a comprovação da dificuldade financeira da parte ou mesmo a possibilidade de indeferimento de plano da aludida benesse, caso não comprovada a incapacidade financeira; - Apesar do correto indeferimento da justiça gratuita por parte do juiz de piso diante da inércia da autora para sua comprovação, a Lei 13.105/2015 também exalta o princípio da primazia do julgamento de mérito, o qual deve o juiz, bem como todos os sujeitos do processo, buscar com todo esforço o julgamento de mérito; - Desta forma, em razão do supracitado princípio, deveria o magistrado, após o indeferimento da justiça gratuita, intimar a autora para realizar o pagamento das custas processuais
e não indeferir a petição inicial de plano. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AM - APL: 06398880920188040001 AM 0639888-09.2018.8.04.0001, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 04/02/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA TORNADA INDISPONÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO PELA EXECUTADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM AS RAZÕES DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO NOVO E DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Incumbe à pessoa executada demonstrar a impenhorabilidade de quantia tornada indisponível, sob pena de manutenção da penhora em dinheiro. 2.
Não pode ser considerado, para o julgamento recursal, documento novo, salvo se referir-se a fato novo ou se restar demonstrada força maior impeditivo da exibição oportuna, o que, na espécie, não se verifica.
(TJ-SP - AI: 22389278520218260000 SP 2238927-85.2021.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 23/03/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2022)

É dizer, em meu sentir, não pode este órgão julgador reformar a decisão objurgada que foi proferida com escopo nos elementos constantes dos autos naquele momento processual, notadamente se
decorrente do desatendimento da parte de intimação a ela dirigida.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)